Tribunal: TJES
Processo: 0011044-53.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011044-53.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODODIESEL PETROLEO LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011044-53.2015.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADOS: RODOSIESEL PETROLEO LTDA e CARLOS AUGUSTO CEZAR

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
e outros

em face da r. sentença de fls. 200/200-v que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo banco

em face de
RODODIESEL PETROLEO LTDA e outro,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º c/c § único do art. 771 do CPC, sob o fundamento de que o exequente, intimado a recolher as custas de carta precatória para intimação pessoal dos executados quanto ao termo de penhora (fls. 173), deixou decorrer o prazo de 30 dias, razão pela qual se deu a intimação pessoal para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, e, não o fazendo, foi reconhecido o abandono da causa.

Em suas razões, às fls. 208/211, o banco apelante aduz que
i)
seria desnecessária a intimação pessoal da parte executada via carta precatória do termo de penhora, e
ii)
que o não pagamento da carta precatória não obstaria o seu envio.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, às fls. 216/219, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Nos termos do art. 485, III, §1º do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Conforme despacho de fl. 172, o juízo primevo deferiu pedido de penhora formulado pelo exequente nos autos, determinando a expedição de carta precatória ao Juízo de Pancas/ES, com a finalidade de intimar o Executados proprietários e cônjuge quanto ao termo de penhora.

Consoante fls. 174/175-v, o exequente foi intimado a recolher as custas da carta precatória expedida em 16.06.2020.

Certidão de fl. 176 atestou que, 05.10.2020, decorreu o prazo da mencionada intimação
sem qualquer manifestação do exequente
, e, em 19.11.2020,
foi certificado nos autos o decurso de 30 dias
da referida certidão.

Verifico, além disso, que, posteriormente, foi novamente intimado a intervir na demanda executiva (fl. 177) para promover os atos e diligência que lhe competia, sob pena de extinção do feito e, mais uma vez, não se manifestou (fl. 179).

Denota-se dos autos, portanto, estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 485, III do CPC para o reconhecimento do abandono da causa.

Com relação à aplicação do aludido dispositivo ao processo de execução, como é o caso dos autos, o Colendo STJ e este Egrégio TJES já decidiram pela sua possibilidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC/1973
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ.
1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC
. 2. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula n. 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 963.224/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA POR AR. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. VALIDADE. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924 E ARTS. 485 E 487 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §1º DO CPC. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se validamente realizada a intimação pessoal da pessoa jurídica efetuada por AR, no endereço da empresa, fornecido por ela mesma em sua peça inaugural. Inteligência dos arts. 274, 275 c/c 247, §2º do CPC. 2. A intimação por oficial de justiça somente será realizada quando frustrada por meio eletrônico ou pelo correio, art. 275 do CPC.
3. Além das hipóteses de extinção da execução previstas pelo art. 924 do CPC, consideram-se como causas extintivas aquelas previstas pelos arts. 485 e 487 do CPC. Inteligência do art. 203, §1º do CPC
. 4. O abandono da causa pelo autor não configura hipótese de suspensão da execução, por não integrar o rol do Art. 921 do CPC, mas causa de extinção da execução, conforme previsão do art. 485, III do CPC. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 12120153783, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

_____________________

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRÊS MESES – RÉUS NÃO OFERECERAM CONTESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, DO STJ – ART. 485, INCISO III E §§1º E 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Embora devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte requerente quedou-se inerte por mais de três meses, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito ante o abandono da causa. Precedente do STJ. Inteligência do art. 485, inciso III e §§1º e 6º do CPC. 2. De acordo com o § 6º do artigo 485 do CPC, somente após o oferecimento de peça contestatória é que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Inexistindo contestação, descabida a aplicação da Súmula nº 240, do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 30120005548, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

Desse modo, afigura-se acertada a decisão proferida pelo juízo singular que extinguiu a causa em virtude da inércia do exequente, que deixou de promover os atos necessários ao andamento do processo executivo.

Para além, esclareço que não prosperam as alegações feitas pelo apelante, tendo em vista que eventuais impugnações à expedição de carta precatória ou ao recolhimento de custas deveriam ter sido feitas em momento oportuno no processo.

Ao contrário, instado a se manifestar por mais de uma vez, o exequente, ora apelante, não teceu quaisquer considerações, dando ensejo a uma paralisação descabida do feito.

Outrossim, entendo necessário esclarecer que
“o processo, em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé.”
(STJ, REsp 261.789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000).

Firme nessas considerações
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO: RODOSIESEL PETROLEO LTDA e CARLOS AUGUSTO CEZAR

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/15.

2.
Não sendo cumpridas pela parte autora as diligências determinadas, configurado está o abandono de causa.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento.